Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710243-73.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ANDRE MADUREIRA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que, ante a inércia do autor em atender a decisão que determinou a apresentação de documentos que comprovasse a vulnerabilidade financeira, reconheceu a deserção e não conheceu do recurso inominado. Quanto ao prazo concedido ao recorrente para apresentar os documentos que comprovasse sua condição financeira, não há motivo para alterar a decisão agravada. O agravante se equivocou na indicação dos dias da semana. Na realidade, o despacho foi publicado em 21 de setembro de 2022, quarta-feira. Assim, o prazo começou a correr no dia 22, quinta-feira, e terminou no dia 23 de setembro de 2022, sexta-feira. Portanto, a manifestação do recorrente em 24 de setembro foi intempestiva. Todavia, o transcurso do prazo para atender o despacho que determinou a comprovação da condição financeira implica o indeferimento da gratuidade de justiça, com a concessão de prazo para o recolhimento do preparo. Somente depois desse prazo, se não recolhido o preparo, é que o recurso pode não ser conhecido. Ante o exposto, procedo ao juízo de retratação quanto ao não conhecimento do recurso. Indefiro a gratuidade de justiça, uma vez que a parte não atendeu a determinação judicial no prazo estabelecido, e concedo o prazo de 48 horas para o recorrente recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a